Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-67.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 150 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. A execução será suspensa pelo prazo de um ano quando não forem localizados bens penhoráveis do executado, conforme o art. 921, § 1o, do CPC, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional.

2. Transcorrido o prazo de suspensão sem a manifestação do credor, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC.

3. A Súmula 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, sendo aplicável, no caso em exame, o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, referente às ações fundadas em títulos executivos judiciais.

4. Os requerimentos de novas diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem o prazo prescricional, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

5. Apelação não provida. Unânime.